Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0716605-89.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, THIAGO RODRIGUES DE FREITAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO REALIZADA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INTEIRA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO No 3.954/2011 – BACEN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela quarta ré (“União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda”) em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato indicado nos autos e condenar as partes rés “IEX”, “União Alternativa” e “Jean Morais”, de forma solidária, ao pagamento de R$ 8.010,00 em decorrência da ausência de entrega dos dólares adquiridos pelo autor. Aponta preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a situação nos autos caracteriza operação de câmbio paralelo não fornecido pela parte recorrente, bem como porque as transações foram realizadas em benefício de sociedades empresárias desconhecidas da recorrente e vinculadas a outra corretora de câmbio. No mérito, ressalta a inaplicabilidade do CDC, uma vez que não forneceu qualquer serviço ao autor. Alega que a sentença concluiu que o negócio firmado pela parte autora com as corrés não era válido, o que deveria ensejar a nulidade e retorno das parte ao status quo ante, não sendo caso de fixar a solidariedade passiva pelo ressarcimento dos valores, uma vez que ausente contrato válido entre o autor e a ré recorrente. Também sustenta que não pode se responsabilizar pela operação realizada exclusivamente entre autor e a ré “IEX” que não foi inserida no sistema informatizado do Bacen, em afronta às exigências legais, caracterizando a modalidade de “câmbio paralelo”. Isso porque a recorrente apenas firmou contrato de correspondente cambiário com a corré “IEX”, sendo que não possui qualquer relação com a operação ilegal indicada nos autos, visto que as corrés praticaram ato em nome próprio e com excesso de poder, inclusive não sendo apontado o nome da recorrente no momento da compra do câmbio paralelo. Aponta a culpa exclusiva da parte autora que assumiu o risco do negócio; que não praticou qualquer ato ilícito; que não é culpada pela situação dos autos, inclusive porque não existe grupo econômico entre as partes rés. Caso assim não entenda, assinala que sua responsabilidade seria, no máximo, subsidiária. Enfim, indica que o inadimplemento da obrigação foi decorrente de prejuízos na operação proveniente da pandemia, o que era uma situação imprevisível que caracteriza caso fortuito/força maior, excluindo a responsabilidade do devedor. Subsidiariamente, requer que a condenação seja limitada ao valor das transferências efetivamente comprovadas pelo autor. 2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Vê-se, ademais, que a parte autora atribui a todas as rés a responsabilidade pela ausência de entrega dos dólares adquiridos. Assim a matéria elencada em sede preliminar conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A relação jurídica indicada nos autos é consumerista, o que enseja a aplicação do CDC. Eventual acolhida, quando da análise do mérito, da tese da recorrente de que não seria responsável pelos prejuízos alegados por não realizar qualquer contrato com a parte autora não é causa apta a afastar a natureza da relação de consumo. 4. Conforme se extrai dos documentos ID 29178874-29778877 juntados pela própria recorrente, a empresa “IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda” operava mediante vínculo de correspondente cambiário da “B&amp;T Corretora” desde 2012 até 22/01/2020 (o que resultou na ilegitimidade passiva da parte “B&amp;T” exposta na sentença recorrida), enquanto que no dia 17/02/2020 iniciou as suas atuações como correspondente de câmbio da recorrente “União Alternativa”, que perdurou até o distrato ocorrido em 08/04/2020. 5. O contrato cambial questionado nos autos foi efetuado em 09/03/2020, sendo efetuado o pagamento junto à corré “IEX”, para a retirada dos dólares após cerca de 60 dias na agência “IEX Câmbio” no Felicittá Shopping em Águas Claras. Ainda que o carimbo no documento ID 27177906 indique a outra ré indicada no polo passivo da inicial (“J&amp;B”, com o mesmo sócio da “IEX”, Sr. Jean Morais – também corréu na demanda) e indicação do CNPJ da empresa “J&amp;B”, constata-se que a logomarca e nome da empresa indicados no recibo entregue ao consumidor era da “IEX”, acarretando a percepção para o consumidor de que estaria efetivando negócio jurídico com a IEX, ainda que com a menção a CNPJ distinto. 6. Todavia, apesar de não estar inserida em grupo econômico com as corrés, constata-se que a recorrente “União Alternativa” pactuou contrato para que a “IEX” atuasse como seu correspondente cambiário. A teor do que estabelece o artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 – Bacen (“O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”) e também o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC, há responsabilidade solidária da ré recorrente pelos prejuízos causados ao consumidor. 7. Não obstante sustente que o contrato firmado com a parte autora era estranho ao objeto do ajuste que efetuou com o seu correspondente cambial, a recorrente “União Alternativa” assumiu inteira responsabilidade pela regular atuação da sua correspondente “IEX”, em conformidade com a legislação (artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 – Bacen), não podendo se eximir da sua obrigação face a alegada atuação irregular mediante “câmbio paralelo” efetuado pela “IEX”. 8. Decorre da relação de consumo o dever de que seja prestada a informação adequada ao consumidor (artigo 6o, III do CDC), não sendo possível eximir a responsabilidade das rés quando deixaram de fornecer o devido esclarecimento para o autor, não sendo razoável exigir da pessoa que pretende adquirir moeda estrangeira em loja situada dentro de um shopping que tenha o conhecimento de que o negócio ofertado pelo estabelecimento estaria em desacordo com as normas do Bacen. A falha na oferta do produto pelas rés não pode ser atribuída ao consumidor, não configurando a alegada culpa exclusiva da vítima. 9. Por todo o exposto, não há que se atribuir a mera nulidade do contrato e retorno ao status anterior a ser adimplido pela empresa que recebeu a quantia, como postulado pela recorrente, sendo o caso de condenar as rés, solidariamente, na obrigação de ressarcir os valores despendidos pela parte autora, conforme fixado na sentença. 10. A pandemia não é causa apta para excluir a responsabilidade das rés, uma vez que ocorreu o efetivo pagamento pelo autor sem a contraprestação (entrega da moeda estrangeira), sendo devido o reembolso dos valores pagos. 11. O valor da condenação está em conformidade com a quantia paga pelo autor, conforme recibo emitido pela corré (ID 29177906). 12. Precedentes: (Acórdão 1368313, 07234103120208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1347404, 07111890420208070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. 14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela quarta parte ré (“União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda”) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta omissões no acórdão. Para tanto, assinala que a decisão não analisou a tese de nulidade do contrato sob a ótica dos artigos mencionados, limitando-se a apontar um fundamento genérico, sendo necessário declarar a nulidade do contrato, com a consequente inexistência de responsabilidade solidária da embargante. Ainda, relata a omissão ao deixar de apreciar a responsabilidade do mandante sobre operações que foram realizadas exclusivamente em nome do mandatário com fundamento nas regras relativas ao mandato. Enfim, assinala a necessidade de prequestionamento dos artigos 104, III; 166, IV; 116; 662; 663; 675 e 884 § 3o do Código Civil. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. Constata-se que o acórdão expressamente elucidou que: “6. Todavia, apesar de não estar inserida em grupo econômico com as corrés, constata-se que a recorrente “União Alternativa” pactuou contrato para que a “IEX” atuasse como seu correspondente cambiário. A teor do que estabelece o artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 – Bacen (“O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”) e também o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC, há responsabilidade solidária da ré recorrente pelos prejuízos causados ao consumidor. 7. Não obstante sustente que o contrato firmado com a parte autora era estranho ao objeto do ajuste que efetuou com o seu correspondente cambial, a recorrente “União Alternativa” assumiu inteira responsabilidade pela regular atuação da sua correspondente “IEX”, em conformidade com a legislação (artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 – Bacen), não podendo se eximir da sua obrigação face a alegada atuação irregular mediante “câmbio paralelo” efetuado pela “IEX”. 8. Decorre da relação de consumo o dever de que seja prestada a informação adequada ao consumidor (artigo 6o, III do CDC), não sendo possível eximir a responsabilidade das rés quando deixaram de fornecer o devido esclarecimento para o autor, não sendo razoável exigir da pessoa que pretende adquirir moeda estrangeira em loja situada dentro de um shopping que tenha o conhecimento de que o negócio ofertado pelo estabelecimento estaria em desacordo com as normas do Bacen. A falha na oferta do produto pelas rés não pode ser atribuída ao consumidor, não configurando a alegada culpa exclusiva da vítima. 9. Por todo o exposto, não há que se atribuir a mera nulidade do contrato e retorno ao status anterior a ser adimplido pela empresa que recebeu a quantia, como postulado pela recorrente, sendo o caso de condenar as rés, solidariamente, na obrigação de ressarcir os valores despendidos pela parte autora, conforme fixado na sentença”. V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” O recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos art. 5o, II, XXXII, LV e art. 93, IX todos da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto defende a tese de que a condenação de terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico flagrantemente nulo ofende à proteção que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 59 da CRFB, porquanto entende que o acórdão recorrido confere superior hierarquia às resoluções e circulares do BACEN em comparação com as disposições legais previstas na lei ordinária (arts. 116, 662 e 675 do Código Civil). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 33692769. Sem contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor/recorrido e os demais réus, apta a afastar a responsabilidade da recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. O argumento da parte recorrente relativa a suposta violação ao art. 59 da CRFB foi apreciado pelo acórdão nos seguintes termos: Afirma, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 59 da CRFB, porquanto entende que não deveria ser aplicada às resoluções e circulares do BACEN em detrimento das disposições legais previstas na lei ordinária (arts. 116, 662 e 675 do Código Civil). “(...)A relação jurídica indicada nos autos é consumerista, o que enseja a aplicação do CDC. Eventual acolhida, quando da análise do mérito, da tese da recorrente de que não seria responsável pelos prejuízos alegados por não realizar qualquer contrato com a parte autora não é causa apta a afastar a natureza da relação de consumo. (...) 6. Todavia, apesar de não estar inserida em grupo econômico com as corrés, constata-se que a recorrente “União Alternativa” pactuou contrato para que a “IEX” atuasse como seu correspondente cambiário. A teor do que estabelece o artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 – Bacen (“O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”) e também o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC, há responsabilidade solidária da ré recorrente pelos prejuízos causados ao consumidor. 7. Não obstante sustente que o contrato firmado com a parte autora era estranho ao objeto do ajuste que efetuou com o seu correspondente cambial, a recorrente “União Alternativa” assumiu inteira responsabilidade pela regular atuação da sua correspondente “IEX”, em conformidade com a legislação (artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 – Bacen), não podendo se eximir da sua obrigação face a alegada atuação irregular mediante “câmbio paralelo” efetuado pela “IEX”. 8. Decorre da relação de consumo o dever de que seja prestada a informação adequada ao consumidor (artigo 6o, III do CDC), não sendo possível eximir a responsabilidade das rés quando deixaram de fornecer o devido esclarecimento para o autor, não sendo razoável exigir da pessoa que pretende adquirir moeda estrangeira em loja situada dentro de um shopping que tenha o conhecimento de que o negócio ofertado pelo estabelecimento estaria em desacordo com as normas do Bacen. A falha na oferta do produto pelas rés não pode ser atribuída ao consumidor, não configurando a alegada culpa exclusiva da vítima. 9. Por todo o exposto, não há que se atribuir a mera nulidade do contrato e retorno ao status anterior a ser adimplido pela empresa que recebeu a quantia, como postulado pela recorrente, sendo o caso de condenar as rés, solidariamente, na obrigação de ressarcir os valores despendidos pela parte autora, conforme fixado na sentença.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 330, II, do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal